Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUÍZO QUE NOMEOU O IMPETRANTE PARA O MÚNUS DE PERITO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO DE AUXÍLIO TÉCNICO. PROFISSIONAL ESTRANHO AO CRIVO DO JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVIAMENTE INDICADA. CONDUÇÃO DA PERÍCIA. INSEGURANÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que: a) deferiu a realização de nova prova pericial; b) reduziu em 50% os honorários devidos ao perito inicialmente nomeado (impetrante); c) nomeou novo expert para a segunda perícia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, falecendo ao perito judicial legitimidade para recorrer – a qual, nos termos do art. 499 do CPC é conferida apenas às partes, terceiro prejudicado ou ao Ministério Público – é cabível a via do mandado de segurança contra ato judicial (STJ, RMS 45869, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data da Publicação 15/06/2015).
3. Na condição de auxiliar do juízo, o perito é sujeito processual no exercício de encargo público de cunho personalíssimo, cuja nomeação cabe exclusivamente ao magistrado, que escolherá, dentre os profissionais inscritos no cadastro do Tribunal, aquele que goze de sua confiança.
4. É certo que o Código de Processo Civil garante ao perito a possibilidade de “valer-se de todos os meios necessários ao desempenho de sua função” (art. 473, §3o, CPC), o que pressupõe a possibilidade de utilização de conhecimentos técnicos de outros profissionais. Mas é essencial que estes sejam oportunamente qualificados, seus custos devem ser previamente apontados, os motivos da contratação devem ser claros e conhecidos e, principalmente, a perícia deve ser conduzida, orientada e regida pelo expert nomeado pelo juízo, sob pena transferência irregular do encargo confiado.
5. Na espécie, as provas pré-constituídas evidenciam a contratação de outro profissional e não permitem aferir o grau de condução, supervisão e controle exercido pelo perito nomeado. Assim, não se depreende direito liquido e certo do impetrante em receber a integralidade dos honorários arbitrados inicialmente.
6. Segurança denegada.